Tribunal: TJPA
Processo: 0018219-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018219-79.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. INADIMPLEMENTO PONTUAL DE ÚNICO MÊS. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES SUBSEQUENTES À INADIMPLIDA QUE SÓ REFORÇA O BOM DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DESACORDO ÀS FORMALIDADES LEGAIS. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.º 9.656/98. ABUSIVIDADE MANIFESTA. CLÁUSULAS GERAIS DA BOA-FÉ E EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE CONFUNDE BOA-FÉ COM INTERESSE PRÓPRIO. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
RAFAEL AUGUSTO FERREIRA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
(Num. 2400609 - Pág. 1/8):

“ISSO POSTO, com base em todo o acima exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC. JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos contidos na exordial tão somente para: 1) determinar a reativação do contrato havido entre as partes; 2) determinar que a Ré reemita o boleto referente ao mês de janeiro/2013 que se encontra inadimplido, sem prejuízo dos encargos moratórios contratuais equivalentes, devendo enviá-lo ao endereço ao endereço atual da parte Autora, ficando a cargo desta (parte Autora) informa-la à Ré; todavia, sem prejuízo da possibilidade de impressão da 2ª via pelo sítio eletrônico da Ré, devendo esta, para tanto, disponibilizá-lo para impressão; não poderá haver cobrança de mensalidade pelo período em que o contrato ficou desativado.

Revogo, em parte, os efeitos da liminar concedida (fs. 12-15), para afastar a multa arbitrada.

Custas na razão de 50% para cada parte.

Com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em R$-2,000.00 (dois mil reais), a serem pagos pela Ré ao patrono da parte Autora.

Caso haja recurso da presente, abra-se prazo para Contrarrazoes e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Na hipótese de trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Atente-se a Secretaria para a regularização da representação processual das partes junto ao sistema LIBRA.”.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 2400610 - Pág. 1/22), onde afirma haver estrito cumprimento do disposto na Lei n.º 9.656/98 e nas resoluções normativas da ANS, portanto, a inexistência de ato ilícito na rescisão contratual, que se deu por falta de pagamento do autor.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso, para o fim de julgar-se totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada (Num. 2400610 - Pág. 28), a parte recorrida não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in abis.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada que jugou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando as obrigações de fazer, qual sejam a reativação do contrato havido entre as partes e a nova emissão do boleto referente ao mês de janeiro de 2013, com envio ao endereço da parte autora.

Em exordial (Num. 2400594), alega o autor que foi indevido o cancelamento do seu contrato de plano de saúde, pela inadimplência do mês de janeiro/2013, tendo em vista que estava quite com os meses subsequentes, e ainda mais, porque jamais foi notificado pessoalmente da suposta dívida.

Em contestação (Num. 2400597), a parte ré alega que o cancelamento teria sido realizado conforme os requisitos legais, pois o autor estava inadimplente, e, teria sido notificado previamente, portanto, inexistente ato ilícito ou dever de indenizar no caso vertente.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o autor teria deixado de efetuar o pagamento da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2013, efetuando regularmente o pagamento das mensalidades posteriores até o cancelamento unilateral por parte da ré, em 08/04/2013. Contudo, a ré não logrou êxito em comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar unilateralmente o plano de saúde da parte autora.

Isso porque, era imprescindível a comprovação de notificação de cancelamento e de seu respectivo conteúdo, regularmente remetida ao endereço do autor, a fim de atestar que ele foi devidamente informado acerca da existência e do valor do débito em aberto, com a concessão de prazo razoável para purgação da mora, sob pena de rescisão do contrato.

Analisando as provas dos autos, vê-se que ao contrário do que sustenta a requerida, não se vislumbra a comprovação da notificação prévia. Em pese a juntada do Documento (Num. 2400597 - Pág. 36), não se observa qualquer evidência de que este tenha sido efetivamente enviado ao endereço do autor ou por ele recebido.

Assim, este não passando de prova unilateral, incapaz de comprovar a e necessária notificação prévia. Logo, inexistindo tal comprovação, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância dos requisitos legais para o cancelamento do plano de saúde da parte autora.

Outrossim, restou incontroverso que o requerente efetuou pontualmente o pagamento das mensalidades subsequentes, até o cancelamento do plano de saúde em abril de 2013.

Desse modo, a rescisão do contrato fundada no inadimplemento de uma única mensalidade, com a continuidade do pagamento das posteriores, enseja a aplicação da teoria do adimplemento substancial e caracteriza abuso de direito, restando à operadora o direito de cobrança da mensalidade inadimplida, o que já foi reconhecido pelo juízo
a quo.

Senão vejamos a jurisprudência pátria nesse mesmo sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA.

Inadimplemento pontual que autoriza a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Notificação prévia não efetivada no prazo legal. Desacordo às formalidades. Abusividade manifesta. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Conduta da operadora de saúde que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Prestadora de serviços que confunde boa-fé com interesse próprio. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Precedentes. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Abrupto e injustificado rompimento da apólice de serviços que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência. Autora que experimentara negativa de atendimento médico. Indenização cabível. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), vértice básico do dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, 7a Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1010710-43.2018.8.26.0451, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 06/07/2020).

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA A PRETEXTO DO INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE.

Recebimento, sem qualquer ressalva, de mensalidades subsequentes à inadimplida que só reforça o bom direito do consumidor. Venire contra factum proprium. Conteúdo da" suposta "notificação enviada à recorrida ademais desconhecido. Restabelecimento do plano que se impõe. Princípio da preservação do negócio jurídico. Exegese, por analogia, do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e da observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Dever de reembolso das despesas médicas ocorridas no curso do período de" baixa "do plano como consequente lógico desta determinação. Termo inicial dos juros. Citação. Art. 240 do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 10a Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1024954-06.2018.8.26.0506, Rel. Des. Jair de Souza, j. 21/05/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL, POR CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou improcedente a ação, ante a mora da autora quanto à obrigação de pagamento das parcelas pelos serviços prestados, após notificação do débito, a ensejar o cancelamento do plano. Inconformismo da parte autora.
Mérito. Inadimplemento incontroverso, artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e súmula 94, do TJSP. Notificação pessoal não comprovada não constitui a devedora em mora. Pagamento das parcelas subsequentes, recebidas sem oposição pelo plano de saúde. Violação aos princípios da probidade e da boa-fé (artigo 422, do Código Civil). Ausência de prejuízo à ré com a manutenção do contrato.
Atendimento ao princípio da conservação contratual (Enunciado 22, do Conselho de Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da I Jornada de Direito Civil). Dano moral afastado. Ausência de comprovação de gravame ou da necessidade de utilização do sistema público ou particular de saúde no período em que ficou descoberta de atendimento. Somente a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, devem consistir em dano moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, 9a Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1000073-30.2018.8.26.0549, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 28/03/2020)

TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO CONTRATO.
Plano de saúde extinto em virtude do inadimplemento do prêmio referente ao mês de abril de 2.019. Mora superior a 60 (sessenta) dias.
Notificação do autor para conversão da mora em inadimplemento absoluto contudo, não comprovada satisfatoriamente. Não há certeza, ao menos neste momento, de que as notificações se deram de forma clara e inequívoca. Exercício do direito potestativo de resolução do contrato deve guardar correlação com a relevância do inadimplemento, pena de se converter em abuso de direito. Adimplemento substancial da prestação de pagamento do prêmio. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP, 1a Câm. Dir. Privado, AI nº 2102515-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 24/06/2020)

Portanto, não sendo possível comprovar a efetiva notificação do consumidor, igualmente não se pode atestar a obediência ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que assim dispõe:

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I -
a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Como não se vislumbra a efetiva notificação prévia do devedor, por conseguinte não se pode entender como legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Posto isso, a parte ré deveria mesmo restabelecer o plano de saúde da parte autora nas mesmas condições de antes da rescisão, conforme determinado corretamente pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, uma vez que a rescisão do plano de saúde da parte autora foi de fato indevida, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada, pelos fundamentos lançados alhures.

Por fim, em razão do improvimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela ré ao patrono do autor, para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, consignando-se que a ação tramita desde 2014.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024